Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAIORIDADE. INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO SUPERIOR. PROVA DA NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA. APTIDÃO PARA O TRABALHO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. Para que seja negada a gratuidade de justiça, é necessário que fiquem demonstradas as receitas excedentes aos gastos e que o pagamento das despesas processuais não causaria prejuízo ao sustento do beneficiário.
2. A maioridade civil da alimentanda não implica, ipso facto, a extinção da obrigação de prestar alimentos. Entretanto, o fundamento migra do poder familiar para a obrigação decorrente do vínculo de parentesco (arts. 1.634 e 1.694 do Código Civil), que exige da alimentanda o ônus da prova.
3. A falta de prova da incapacidade para o trabalho e ausência de matrícula em instituição de ensino superior inviabilizam a continuidade da percepção dos alimentos.
4. Apelação conhecida e não provida.